Tribunal: TJSP
Processo: 1009620-59.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – PARTES QUE AJUSTARAM O PREÇO NOS TERMOS DO ARTIGO 481 DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PROCEDENTE. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – PARTES QUE AJUSTARAM O PREÇO NOS TERMOS DO ARTIGO 481 DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PROCEDENTE. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009620-59.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante INEZ
CECILIA PETRONI, é apelada ANA PAULA DE CARVALHO URBANIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-59.2016.8.26.0066 - Voto no 33652
2
APELAÇÃO no 1009620-59.2016.8.26.0066
Ação : Cobrança (Cessão de direitos hereditários)
Apelante: Inez Cecília Petroni
Apelado (a) : Ana Paula de Carvalho Urbanin
VOTO N.o 33652
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS
NEGÓCIO
JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ
PARTES QUE
AJUSTARAM O PREÇO NOS TERMOS DO ARTIGO
481 DO CÓDIGO CIVIL
AÇÃO PROCEDENTE.
HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU
ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE
DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança (Cessão de direitos
hereditários), ajuizada por Ana Paula de Carvalho Urbanin contra
Inez Cecília Petroni, que a respeitável sentença de fls. 103/107,
cujo relatório ora adotado passa a fazer parte integrante do
presente decisum, julgou procedente a ação condenar a parte
requerida no pagamento à parte autora do valor de R$ 52.500,00,
corrigido monetariamente desde o ajuizamento da demanda e
juros de mora de 1% ao mês, contados de forma simples, a partir
da citação. Sucumbência da ré, sendo fixados os honorários
advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que se
trata de cessão de direitos hereditários celebrado entre as partes.
Acrescenta que o valor cobrado está acima do valor de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-59.2016.8.26.0066 - Voto no 33652
3
Discorre sobre as transações realizadas entre as partes envolvendo
terras e animais e que é indevida a cobrança dos valor. Pede, ao
final, a reforma da sentença e que seja dado provimento ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 103/107, cujo teor segue transcrito:
“A pretensão procede. A vinculação obrigacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-59.2016.8.26.0066 - Voto no 33652
4
entre os contendores está demonstrada pelos contratos
de cessão de direito hereditários feita pela requerente
em favor da requerida (pp. 06/13).
A cessão mencionada foi efetuada pelo valor total de
R$ 212.500,00, porém a parte requerida efetuou o
pagamento
de
R$
160.000,00,
resultando
incontroverso o valor em aberto de R$ 52.500,00.
Como justificativa da ausência do pagamento integral
do preço convencionado, a parte ré alegou em
contestação que não concordou em pagar o valor em
litígio, uma vez que a autora teria lhe cobrado quantia
acima do preço praticado pelo mercado.
Afirma que o valor justo a ser pago pelo quinhão
cedido seria de R$ 141.000,00, de maneira que a
importância paga de R$ 160.000,00 já é exorbitante.
No entanto, ainda que requerida trouxesse aos autos
avaliação imobiliária, laudo, etc., que pudessem
embasar sua tese de pagamento de preço exorbitante,
superior ao preço de mercado, isso, por si só, não
constituiria
fundamento
jurídico
suficiente
para
obstaculizar a obrigação de pagar integralmente o
preço convencionado.
Com efeito, não tinha a parte autora a obrigação de
informar se o preço do imóvel estava compatível com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-59.2016.8.26.0066 - Voto no 33652
5
valor de mercado e não há demonstração nos autos de
que a parte requerida empreendeu diligências prévias
para certificar-se de que o valor questionado era
supostamente irreal.
Ressalto que o preço é um dos elementos essenciais do
contrato de compra e venda ou cessão de direitos e,
para a sua fixação, exige-se o consenso de ambas as
partes.
Trata-se de elemento de existência do negócio. Sem
consenso sobre preço e coisa o negócio não existiria.
Desse modo, por força do princípio da força obrigatória
dos contratos, que, de acordo com Carlos Roberto
Gonçalves, significa “a irreversibilidade da palavra
empenhada”, não prospera a insurgência da ré no que
pertine à declaração de quitação com base no valor
adimplido do contrato.
Tal pretensão da ré revela nítida alteração unilateral
do preço, o que não encontra amparo legal.
Assim, na medida em que o negócio jurídico é válido e
eficaz, tendo a parte autora firmado livremente o
contrato de aquisição de quinhões, sem qualquer
ressalva,
inexistindo
nos
autos,
notícia de sua
incapacidade, devem as partes contratantes cumprirem
as obrigações constantes nos instrumentos. Sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-59.2016.8.26.0066 - Voto no 33652
6
tema, tem se posicionado o egrégio Tribunal de Justiça:
“Ato jurídico. Compromisso de compra e venda.
Anulação. Erro substancial e falta de causa pressuposta
para
o
negócio.
Não
ocorrência.
Mero
arrependimento posterior, que não serve de
motivo de anulabilidade do ato. Sentença mantida.
Apelação
não
provida”.
(Apelação
Cível
no
9212367-46.2005.8.26.0000, 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. Roberto Bedran, j. 01.03.2011) (grifo
nosso)”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que se trata de negócio
jurídico válido e eficaz (cessão de direitos hereditários), em que
restou ajustado o preço de acordo com o artigo 481 do Código
Civil, sendo indevida a posterior alteração unilateral ao
argumento de excesso no preço.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-59.2016.8.26.0066 - Voto no 33652
7
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-59.2016.8.26.0066 - Voto no 33652
8
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-59.2016.8.26.0066 - Voto no 33652
9
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no REsp 1339998/RS 4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator